Tribunal: TJSP
Processo: 0076254-34.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS e COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes, corroborada pelas declarações dos adolescentes quanto à atividade da ré. Quantidade de droga e acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do crime. Não

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS e COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes, corroborada pelas declarações dos adolescentes quanto à atividade da ré. Quantidade de droga e acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do crime. Não acolhimento da impugnação genérica do depoimento testemunhal. Dosimetria da pena. Pena-base – Redução. Possibilidade. Ato infracional que não pode servir de aumento pela personalidade da ré, por não constituir infração penal. - Redução da menoridade que foi considerada e não pode ser diminuída aquém do mínimo legal. Sumula 231 do STJ. Regime mantido – fechado. Falta de requisito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0076254-34.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAINA DIAS
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, apenas para afastar o aumento com relação à personalidade voltada
para praticas de crimes, redimensionando-se as penas. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076254-34.2018.8.26.0050 -Voto no 40610 k
2
VOTO No: 40610
APELAÇÃO: 0076254-34.2018.8.26.0050
COMARCA: 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: THAINA DIAS DE OLIVEIRA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada "a quo": CARLA SANTOS BALESTRERI
TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS e COAÇÃO NO CURSO DO
PROCESSO Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa
de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos
dos policiais que se mostraram coerentes e firmes, corroborada
pelas declarações dos adolescentes quanto à atividade da ré.
Quantidade de droga e acondicionamento, que encaminham para o
reconhecimento do crime. Não acolhimento da impugnação
genérica do depoimento testemunhal. Dosimetria da pena. Pena-
base Redução. Possibilidade. Ato infracional que não pode servir
de aumento pela personalidade da ré, por não constituir infração
penal. - Redução da menoridade que foi considerada e não pode
ser diminuída aquém do mínimo legal. Sumula 231 do STJ.
Regime mantido
fechado. Falta de requisito. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
265/270 dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação
THAINA DIAS DE OLIVEIRA pedindo sua reforma. A apelante foi
condenada por fato de 15 de agosto de 2018, a cumprir em
regime fechado, 07 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão, além
do pagamento de 662 dias-multa, como incurso dos artigos 33,
caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06,
e no artigo 344, caput, por três vezes, na forma do artigo
70, todos na forma do art. 69 do Código Penal.
Entende
que
deva
ser
absolvido
por
insuficiência de provas, mormente pela negativa de autoria e
ausência de encontro de petrechos em seu poder que concluísse
ser traficante. Aduz que os policiais não presenciaram
nenhuma conduta criminosa praticada pela apelante, somente
reproduzindo o que os adolescentes disseram. Quanto à ameaça,
seria consequência de seu estado emocional em ser acusada de
algo que não cometeu. Alega que as drogas foram encontradas
em poder dos adolescentes. Pleiteia pelo reconhecimento do
principio do in dubio pro reo. Alega nulidade do processo sob
alegação de invasão de domicilio e encontro de drogas sem a
presença
de
testemunhas
fora
do
quadro
policial.
Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076254-34.2018.8.26.0050 -Voto no 40610 k
3
falta de fundamentação para os aumentos; argumenta que
registros de atos infracionais cometidos na adolescência não
podem servir de fundamento para aumento da pena; redução pela
menoridade no máximo; reconhecimento da forma privilegiada do
tráfico, a fixação de regime mais brando, pleiteando, ainda,
prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de
Processo (razões de fls. 311/335).
Recurso
tempestivo,
arrazoado,
respondido
(fls. 174/181). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Promotor de Justiça designado, se posicionou pelo não
acolhimento do pleito, mantendo a sentença em seus termos e
extensão (fls. 351/359).
É O RELATÓRIO.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18/19 (um simulacro
de arma de fogo; R$-560,00 em dinheiro; um celular - 374,8 g
(trezentos e setenta e quatro gramas e oito décimos de grama)
de tetrahidrocannabinol (THC), acondicionada em 167 porções,
27,1 g (vinte e sete gramas e um décimo de grama) de cocaína,
acondicionada em 38 (trinta e oito) porções e 6,8 g (seis
gramas e oito décimos de grama) de cocaína, na forma de
crack, acondicionada em 31 porções), laudo de constatação
fls. 20/22 e laudo de definitivo de substancia entorpecente
fls. 136/138, positivo para tetrahidronabinol e cocaína.
Laudo pericial do simulacro de fls. 236.
Diante
da
informação
do
envolvimento
da
apelante no tráfico e uma vez que a consumação se prolonga no
tempo, inexiste qualquer ato irregular que configurasse
invasão de domicilio gerar nulidade do processo, tanto é que
a ação foi positiva com o encontro de entorpecentes na
residência.

Nesse sentido: “tratando-se de tráfico ilícito
de substância entorpecente, crime de natureza permanente,
cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar e
pessoal que culminou com prisão da paciente, mantendo em
depósito drogas e na posse de arma de fogo, não constitui
prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante
delito, o que, a teor do disposto no art. 5o, inciso XI, da
Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem
mandado judicial, no domicílio alheio” (HC n. 290.619/SP,
Ministro Felix Fisher, DJe 12/12/2014).
Em juízo, a ré negou os fatos. Disse que
estava dormindo quando os policiais invadiram sua casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076254-34.2018.8.26.0050 -Voto no 40610 k
4
apareceram com os três menores no portão. Conhece os menores
apenas de vista e não sabe se eles teriam motivo para
incriminá-la. Afirmou que já “mexeu com coisa errada no
passado”. Não sabe o motivo pelo qual os menores a
incriminaram. Negou que tivesse ameaçado de morte os menores.
As anotações de tráfico que foram encontradas em sua casa
estavam em um fogão e eram antigas. Quanto ao dinheiro
encontrado, seu marido havia fornecido para pagar as coisas
do menor de idade. Seu filho hoje está aos cuidados de seu
marido. Cumpriu liberdade assistida quando menor por dois
crimes de tráfico de drogas. As anotações eram antigas, mas
eram decorrentes do tráfico. (gravação fls. 264).
Na delegacia, confirmou que foram encontrados
papéis de contabilidade do tráfico, alguns escritos à mão por
ela própria. Negou ser traficante ou gerente do tráfico, mas
afirmou que apenas guardava o dinheiro do tráfico de drogas
para uma pessoa que não pode revelar o nome ou qualquer outra
informação. (fls. 08).
Uma vez encontrada contradição nas versões
apresentadas, a versão trazida em juízo quanto a origem do
dinheiro encontrado, além das anotações de contabilidade do
trafico que na delegacia nada disse sobre ser antiga, bem
como a afirmação na delegacia que teria ameaçado os menores,
contra sua negativa em juízo, torna insegura sua versão.
Por outro lado, os policiais foram uníssonos
em dizer que após prenderem os menores com as drogas e o
simulacro de arma de fogo, eles indicaram que vendiam os
entorpecentes para THAINÁ e na residência foram encontradas
porções de maconha e anotações para o tráfico, além do
dinheiro. Ouviram a confissão de THAINA quanto à prática do
tráfico e a ameaça aos adolescentes dizendo que iria mata-
los.
Colaciono
a
transcrição
das
gravações
registradas na sentença:
O policial Lucas disse que o Copom noticiou indivíduo armado,
localizaram um menor de idade com um simulacro, o qual disse
que pegou com um amigo traficante menor de idade, encontraram
este outro menor, que confessou que traficava e disse que
entregaria a gerente dele e passou o endereço da casa da
Thaina, foram até lá e a localizaram na residência dela, onde
havia quantidade que não era expressiva de drogas, cuja
natureza não se lembra, era um pacote que o menor disse que
era apenas para o dia, que estava com o menor e havia mais
drogas na residência dela. Havia maconha e a embalagem das
drogas apreendidas com o menor era similar à embalagem das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076254-34.2018.8.26.0050 -Voto no 40610 k
5
drogas apreendidas na casa dela. Ela disse que morava com a
irmã, que também estava no local, na casa dos fundos, com
bebê de colo e ela estava sozinha na casa dela. Havia
dinheiro e contabilidade de tráfico na casa dela. Ela
confirmou que trabalhava com a contabilidade do tráfico e
disse aos menores que iria matá-los e ia mandar alguém cobrar
retaliação por eles terem entregado a ré. Foi na delegacia
que ela os ameaçou de morte porque quando foram a casa dela
eles não saíram da viatura. O primeiro menor era o do
simulacro e os outros dois estavam juntos e eram estes dois
que estavam com o pacote de drogas. Reconhece sua assinatura
de fls. 03. O local que pegou os menores distava cerca de
dois km da casa da ré, era bem próximo. A ocorrência foi
demorada porque cada indivíduo que abordavam indicava outro.
A ré franqueou a entrada ao depoente e a droga estava em um
rack, em uma sacola plástica, em uma sala da casa dela. O
bebê da ré estava com a irmã dela.
O policial Alessandro, por sua vez, narrou que foi passada
ocorrência de indivíduos armados pela via, viram 3 menores no
endereço, abordaram-nos e encontraram com eles um simulacro
de arma de fogo e 168 porções de maconha, 31 porções de crack
e 38 porções de cocaína, os menores disseram que estavam
vendendo entorpecentes para Thainá, que era chefe deles,
deram o endereço dela, ela franqueou a entrada, então
entraram na casa e localizaram 4 ou 5 invólucros de maconha,
contabilidade de tráfico, R$560,00 trocados e ela confessou a
traficância quando da condução e disse que ia matar os
menores porque entregaram a casa dela. Fez a ameaça a eles
quando passou pela viatura que eles estavam, gritando que
iria mata-los. Ela confirmou que a residência era dela. A
maconha que foi encontrada na casa dela estava embalada de
forma idêntica àquela encontrada com os menores. Ela também
assumiu que fornecia a droga para os menores venderem. O
local em que os menores foram abordados era próximo da casa
da ré.
Dá veracidade aos depoimentos dos policiais as
declarações extrajudiciais dos três adolescentes a fls. 05,
06 e 07. Em especial as fls.05 GDB afirma que uma hora antes
de serem abordados tinha deixado seiscentos reais com TAINÁ,
que era a responsável pelo gerenciamento do tráfico naquele
local, fornecia drogas e recolhia o dinheiro arrecadado.
Tal quantia se aproxima do valor apreendido
com Thainá, quinhentos e sessenta reais. Os três afirmaram
que os policiais voltaram da casa de Thainá com cinco
invólucros de maconha, varias anotações de contabilidade do
tráfico e uma quantia em dinheiro. No momento em que os
policiais saíram com Thaina ela os ameaçou de morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076254-34.2018.8.26.0050 -Voto no 40610 k
6
As testemunhas de defesa nada souberam dizer
sobre os fatos da denúncia. Apesar de falarem que a apelante
teria se redimido dos crimes, confirmaram que quando menor
THAINÁ era envolvida com o tráfico. Observe-se que a apelante
na época dos fatos havia acabado de atingir a maioridade (18
anos 02/08/2000).
No confronto entre a negativa da apelante
quanto à autoria do crime e a palavra das testemunhas, há que
se sopesar o valor do trazido por cada uma delas. Enquanto o
acusado em processo criminal não é obrigado a produzir prova
contra si próprio e não tem compromisso com a verdade,
testemunhas policiais respondem pelo falso testemunho, se
comprovado, podem ter problemas funcionais intransponíveis,
levando ao cuidado em seus depoimentos. Por certo que os que
têm compromisso com a verdade devem ser mais valorizados.
Ainda: em ambientes desse tipo, nos quais não
há testemunha isenta ou que não tema revanchismo, policiais
acabam sendo os únicos que podem informar de modo idôneo o
que ali se desenvolveu. Faltando com a verdade, deverá ser
demonstrado o ponto crítico.
Não há nenhum indicio de que os adolescentes
tivessem alguma rusga com a apelante a ponto de quererem
incriminar pessoa inocente.
O crime de coação no curso do processo foi
comprovado. A ameaça foi testemunhada pelos policiais,
confirmados pelos adolescentes e pela própria apelante na
fase
extrajudicial,
durante
o
procedimento
policial,
inexistindo qualquer dúvida a respeito. Diferente do que
fundamenta a defesa, não há provas de que a apelante tivesse
feito a ameaça a titulo de sentir injustiçada.
Assim, havendo apreensão de droga, além de
anotações e dinheiro que remeteram ao tráfico, apoiado ainda
no fato de ter se envolvido anteriormente por duas vezes pelo
mesmo crime quando era adolescente, conforme afirmou em seu
interrogatório e, por fim, diante dos depoimentos dos
policiais que ouviram tanto sua confissão quanto a seu
envolvimento com o tráfico, além das ameaças proferidas, a
autoria e a materialidade em relação aos crimes relacionados
na denúncia devem ser reconhecidas.
O fato de não ter sido presa praticando o
comércio também não a beneficia, pois o ato de “guardar” a
droga, não configurando ser somente para uso próprio, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076254-34.2018.8.26.0050 -Voto no 40610 k
7
configura o delito ora imputado, sendo desnecessária a
comprovação de comercialização, por ser crime de ação
múltipla, consumando-se com o simples ato de ter em seu
poder.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
diante da personalidade voltada a pratica delitiva baseada
nos atos infracionais cometidos pela apelante, o que deve ser
afastada por não ser considerada infração penal. Nesse
sentido: A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que atos infracionais não podem ser considerados
maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco
podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada
para a pratica de crimes ou má conduta social. (HC
499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
O aumento quanto à quantidade e natureza das
drogas, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 deve ser
mantido. Uma vez que elevou o aumento em 1⁄4 baseado na
personalidade
e
pela
quantidade/natureza
das
drogas,
proporcionalmente eleva-se a pena em 1/8, resultando em 5
anos, 7 meses e 15 dias, e 562 dias-multa.
A atenuante da menoridade foi reconhecida e
reduzida em 1/6, neste caso a redução alcança o mínimo legal,
ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa,
respeitando-se a Sumula 231 do STJ: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal” (STJ Sumula 231, Terceira Seção,
julgado em 22/09/1999, DJ 1999).
Mantem-se o aumento de 1⁄4 diante da causa de
aumento da pena disposta no artigo 40, VI da Lei de Drogas,
fundamentado o aumento acima do mínimo diante do numero de
adolescentes envolvidos, resultando em 06 anos e 03 meses de
reclusão, além do pagamento de 625 dias-multa.
O redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06 não pode ser reconhecido, de vez que diante dos
atos infracionais no mesmo crime e das provas dos autos, é
indicativo de que se dedicava ao trafico de drogas.
Quanto ao crime de coação no curso do
processo. Mantem-se a pena final no mínimo legal, eis que
retirando o aumento quanto à personalidade voltada a pratica
delitiva, a pena final com as fundamentações exaradas na
sentença, se manteria.
Reconhecido o concurso formal entre os três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076254-34.2018.8.26.0050 -Voto no 40610 k
8
crimes de coação no curso do processo foi majorada a pena em
1⁄4, resultando em 01 ano e 03 meses de reclusão e pagamento de
12 dias-multa.
Diante
da
pluralidade
de
condutas
e
resultados, reconhecido o concurso material entre os delitos
de tráfico de drogas, mantem-se a soma, o que resulta ao
final a pena de 07 anos, 06 meses e pagamento de 637 dias-
multa.
Não cabe a substituição da pena quer pela
vedação prevista no artigo 44, “caput”, da Lei 11.343/2006,
que se coaduna com o disposto no artigo 5o, XLIII da
Constituição Federal, quer por não ser medida socialmente
recomendável ante os efeitos nefastos do crime perpetrado e
por não se mostrar medida suficiente a reprimir e coibir o
crime em questão.
Nesse sentido, adoto o entendimento desta
Colenda Câmara de Direito Criminal:
Uma das exigências do artigo 44, inciso III,
do
Código
Penal,
para
viabilizar
sua
incidência, é a de que as circunstâncias do
delito
indiquem
que
a
substituição
seja
suficiente para a sua repressão requisito esse
que, como se viu, não se harmoniza com as
consequências
perniciosas
intrinsecamente
relacionadas ao mercadejo de entorpecente,
independentemente da “representatividade” do
traficante. A substituição atenta contra a
efetividade do processo penal na aplicação do
justo
concreto,
atingindo
frontalmente
o
caráter retributivo da reprimenda; mostrasse
insuficiente como resposta à culpabilidade do
agente, que perpetra o delito por cobiça, que
patrocina interesses de organizações criminosas. (Apelação Criminal no
0000665-68.2014.8.26.0408,
Relator
Desembargador Geraldo Wohlers, julgado em
24/11/2015).
Ainda que não vedado regime diverso para os
delitos de tráfico de entorpecentes, consoante entendimento
das Cortes Constitucionais, o regime imposto harmoniza-se com
o disposto na Lei Maior em relação aos crimes de tráfico de
entorpecentes, tortura e terrorismo (artigo 5o, inciso XLIII
da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076254-34.2018.8.26.0050 -Voto no 40610 k
9
Ademais, neste caso concreto entendo que pela
conduta descrita, efeito na comunidade (a facilitação da
venda de drogas coopera para o ingresso de mais pessoas no
mundo das drogas; a cocaína é altamente viciante, sendo
também acompanhada pela maconha; o vício em drogas traz
conduta antissocial; destrói laços familiares; fomenta a
prática de outros delitos) personalidade da agente (não se
mostrou arrependida), além do envolvimento de adolescentes o
regime fechado é o que se adequa a atual redação da Lei
8.072/90. Outra forma não daria a resposta à conduta ou
levaria a agente à reflexão sobre tão grave proceder.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não é o
caso de se aplicar, posto que o dispositivo encontrado na Lei
13.769/2018 diz respeito às hipóteses de custodia cautelar e
não execução provisória da pena.
Dessa
forma,
conhecendo
do
apelo,
DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO a ele, apenas para afastar o aumento com
relação à personalidade voltada para praticas de crimes,
redimensionando-se as penas.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator